Tribunal: TJMT
Processo: 1003988-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003988-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), LETICIA MENDES GONCALVES - CPF: 044.311.161-84 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS – MÉRITO – CURSO DE GRADUAÇÃO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA –
APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

1. A legitimidade do aluno para postular o ressarcimento de valores indevidamente recebidos pela instituição de ensino do Programa de Financiamento Estudantil - FIES, decorre do fato de que é ele quem irá arcar com o pagamento do empréstimo concedido àqueles que não possuem recursos próprios para arcar com as mensalidades do ensino superior, o que se dará após o encerramento do curso e finalizado o prazo de carência.

2. Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça estadual, quando inexistente qualquer questionamento inerente à delegação do serviço público, pelo contrário, o caso vertente se refere à suposta falha na prestação do serviço pela Apelante que consistiria no tratamento discriminatório pela não inclusão da Apelada em política de desconto supostamente concedida aos alunos pagantes.

3. Não há falar em nulidade da sentença quando foram cumpridos todos os requisitos de validade exigidos pelo art. 489 do CPC, mormente quando a insurgência se dá contra a análise das provas contidas nos autos.

4. Conforme entendimento dominante desta Corte de Justiça incumbia à Autora, ora Apelada, provar a alegação de que recebeu tratamento discriminatório por parte da Ré, ora Apelante, quanto à concessão do desconto no valor de 25% sobre a mensalidade conferida aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu, assim, se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a Autora à restituição de tais valores, razão pela qual deve ser reformada a sentença objurgada.

5. Recurso da Ré provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
8a VARA CÍVEL DE CUIABÁ
nos autos da
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito no 1003988-42.2019.8.11.0041
, movida por LETICIA MENDES GONCALVES, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
condenar

a parte requerida a restituir a parte autora (de forma simples), o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela requerida do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

E, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade quanto a cota parte da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A Apelante sustenta (id. 183658563), em sede de preliminar:
i)

a ilegitimidade ativa da parte autora
, sob o argumento de que
a recorrida pleiteia pela RESTITUIÇÃO de valores que não foram pagos por ela, mas sim pelo FIES, e tampouco comprova nos autos que houve o pagamento do financiamento estudantil
;
ii)

a incompetência da Justiça Estadual
, argumentando que o caso dos autos discute-se também a possibilidade de devolução de valores atinentes ao FIES, programa custeado pelo Governo Federal, restando claro o interesse direto da UNIÃO e a incompetência da Justiça Estadual, por se tratar de verba federal;
iii)

nulidade da sentença
, que baseou-se em prova, a rigor, inválida para o caso exposto nos autos.

E sustenta, no mérito, que a r. sentença deve ser reformada tendo em vista
que os documentos que alicerçaram a sentença são documentos que se referem a descontos concedidos para alunos INGRESSANTES NO ANO 2018 o que não é o caso da recorrida, uma vez que conforme relatado na própria sentença proferida ingressou na IES no ano de 2013
.

Nesse contexto, argumenta que competia à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, logo, inexistindo

prova mínima do alegado a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

E argumenta, ainda, a impossibilidade de cumprimento da r. sentença, uma vez que
não há repasse do FIES à instituição de ensino
,
o FIES é pago mediante o repasse mensal de Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E), que são títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, intransferíveis e que devem ser utilizados prioritariamente no pagamento de contribuições previdenciárias e demais tributos administrados pela Receita Federal
, conforme previsto na a Lei do Fies – Lei n. 10.260/2001.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 183658570) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

O recolhimento do preparo recursal foi certificado no id. 183766656.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023